Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ RICARDO PALMEIRA PEREIRA contra a decisão interlocutória de ID 195158331 dos autos originários, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC, que indeferiu a gratuidade de justiça e manteve a penhora incidente em verbas oriundas de sua conta corrente Alega o agravante, em síntese, que é parte com insuficiências de recursos e que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Sustenta que há presunção legal em seu favor e que o fato de estar patrocinada pela Defensoria Pública corrobora sua condição de insuficiência para custear os gastos decorrentes de um processo judicial. Insurge-se também quanto à constrição dos valores penhorados de sua conta corrente ao argumento de que o numerário é impenhorável por ser verba decorrente de sua conta poupança. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinada o desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Sem preparo por compor a matéria recursal de fundo a irresignação quanto à gratuidade de justiça. Após determinação pelos despachos de ID 58979336 e ID 60433815, vieram os documentos de ID 62304728. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. Nos limites desta cognição liminar, tenho que a parte agravante se enquadra nas balizas necessárias ao enquadramento da gratuidade de justiça na medida em que os documentos colacionados aos autos e as afirmações carreadas pela Defensoria Pública denotam um comprometimento com gastos fixos ordinários e a mantença pela via de doações, situação que pode ficar comprometida com assunção de despesas referentes ao processo judicial. De outro lado, com relação ao desbloqueio dos valores penhorados, nos limites da cognição liminar, não identifico razões para afastar a constrição, pois ausente a probabilidade do direito específica, com base nas provas acostadas, quanto à natureza dos valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela apenas para conceder a gratuidade justiça ao requerido, ora agravante, mantendo-se a decisão agravada em todos os demais termos nesta fase processual. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora